Tribunal: STF
Processo: RE 555720
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Sindicato.
   Substituição Processual. Legitimidade. Art. 8o, III, da CF.
   Precedente. 4. Art. 5º, XXI. Autorização expressa.
   Desnecessidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.